Tribunal: TJDFT
Processo: 0709820-25.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Juíza Convocada GISELLE RAPOSO Número do processo: 0709820-25.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GISELE SILVEIRA DOS SANTOS, ALINE SANTOS ABDEL QADER, YASMIN SANTOS ABDEL QADER, PRISCILA SILVEIRA DOS SANTOS REIS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo GISELE SILVEIRA DOS SANTOS e outros contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, Dr. Carlos Fernando Fecchio dos Santos, que, nos autos de ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária movida em desfavor de DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pleito de reconsideração – postulado com base em novas informações e documentos supervenientes – da decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória formulado com vistas à suspensão da exigibilidade do crédito tributário relativo a ITCMD incidente sobre a extinção de usufruto vitalício de imóvel doado que foi instituído em favor dos doadores falecidos. Em suas razões recursais (ID 82048752), os autores alegam, inicialmente, que a r. decisão agravada incorreu em erro de premissa ao tratar como mero pedido de reconsideração o pleito apresentado com base em elementos probatórios supervenientes, exatamente conforme orientação anterior do próprio juízo. Esclarecem que na época da doação do imóvel posto “sub judice” com reserva de usufruto, houve o devido recolhimento do ITCMD sobre a nua-propriedade. Falecidos os usufrutuários doadores do imóvel, sustentam que a extinção do usufruto com a consolidação da propriedade plena não caracteriza novo fato gerador do ITCMD. Afirmam que a r. decisão agravada equivocadamente entendeu que, na época da doação, teria sido tributada apenas a nuapropriedade (30%), remanescendo a tributação do usufruto (70%) para o momento de sua extinção com a morte dos doadores usufrutuários, todavia, argumentam que a doação com reserva de usufruto constitui ato jurídico único, com transmissão integral da propriedade, de modo que a extinção do usufruto não gera nova transmissão patrimonial, mas apenas consolidação da propriedade plena nas mãos de quem já era titular da nua-propriedade. Reforçam que a morte do usufrutuário provoca apenas a extinção do direito real (art. 1.410, I, CC), sem ocorrer transmissão ou acréscimo patrimonial em favor do nu-proprietário, razão pela qual não constitui fato gerador de ITCMD. Ponderam ainda que a Lei Distrital n. 3.804/2006, ao mencionar o nu-proprietário como contribuinte na extinção do usufruto, não pode presumir transmissão onde há apenas extinção de direito, sob pena de ampliação inconstitucional de hipótese de incidência tributária, em afronta ao art. 155, I, da CF, e ao art. 110 do CTN. No mais, apontam a decadência do crédito tributário, pois os usufrutuários faleceram “em 25/10/2009 e 26/08/2014, e, quando a Secretaria de Fazenda do Distrito Federal passou a exigir o tributo, já havia transcorrido, em ambos os casos, prazo superior a 5 (cinco) anos, para a constituição do crédito tributário”, que deve ser “contado do primeiro dia do exercício seguinte ao da ocorrência do fato gerador, nos termos dos artigos 149 e 173, I, do CTN”. Requerem, inclusive liminarmente, a reforma da r. decisão agravada para que seja suspensa a exigibilidade do crédito tributário posto sub judice, determinando ao ente público a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPD-EN) e autorização da lavratura de escritura pública e/ou a averbação da extinção do usufruto na matrícula do imóvel, independentemente de apresentação de certidão fiscal ou comprovante de pagamento do ITCMD. Preparo recolhido (ID 82051979). É o breve relatório. DECIDO. De início, importa assinalar que a r. decisão agravada não consubstancia mera rejeição de pedido de reconsideração, considerada a estrita concepção do vocábulo à luz da linguagem técnica habitualmente empregada no âmbito jurídico. De fato, os autores agravantes renovaram o pedido de tutela de urgência em atenção à decisão pretérita proferida pelo d. Juízo de origem que, em sede de embargos de declaração, e após assentar que “a decisão embargada firmou-se exclusivamente na ausência do periculum in mora, razão pela qual não estava obrigada a analisar a probabilidade do direito em profundidade, conforme o princípio do argumento suficiente”, consignou as seguintes observações acerca da documentação superveniente ao decisum agravado, in verbis: “Por fim, os documentos apresentados com os embargos - certidão positiva de ITCMD, exigências genéricas do cartório e contrato particular de compra e venda - foram produzidos após a decisão ou não se encontravam nos autos à época de sua prolação. Logo, não podem ser considerados para análise de omissão, pois apenas fatos e provas existentes antes do julgamento podem gerar o vício de que cuida o art. 1.022 do Código de Processo Civil. Se não bastasse, tais documentos envolvem tentativa de alteração do panorama fático-probatório existente quando proferida a decisão Embargada, como forma de se alcançar novo resultado, finalidade absolutamente incompatível com os embargos de declaração. Se for o caso, a parte Embargante deve, em vez de aviar aclaratórios, apresentar novo pedido de tutela de urgência, devidamente fundamentado e baseado nos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil. A via adequada para rediscutir o mérito da decisão (indeferimento da tutela) é o agravo de instrumento, não os embargos.” (ID 263744271 do processo referência) Veja-se que o d. julgador a quo, ao indeferir a tutela de urgência, se pautou na ausência de prova documental que evidenciasse o perigo da demora, dispensando a análise quanto à probabilidade do direito vindicado (ID 261965384 do processo referência). Opostos embargos de declaração instruídos com documentos tendentes à comprovação do periculum in mora, o julgador rejeitou os aclaratórios à míngua dos restritos vícios previstos no art. 1.022 do CPC e se reportou ao recurso de agravo de instrumento como a via adequada à rediscussão do pedido de tutela de urgência que fora indeferido. Contudo, quando reiterado o pedido de tutela provisória, agora instruído com elementos de convicção, forçoso é reconhecer que o d. julgador a quo inaugurou a análise quanto à probabilidade do direito vindicado, não podendo referido decisum – objeto de impugnação por meio do presente agravo de instrumento – ser tratado como mera rejeição de pedido de reconsideração, mas sim como decisão efetivamente integrativa do indeferimento da tutela de urgência, passível de devolução a esta instância revisora. Assim, verificando-se presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do pedido recursal liminar. O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos do art. 995, parágrafo único, do CPC, mormente quanto à probabilidade do direito, senão vejamos. Oportuno se faz reproduzir, no que importa, o teor da r. decisão agravada que concluiu pela ausência de probabilidade do direito vindicado, in verbis: “Reiteram a tese de inexistência de incidência do ITCMD na hipótese de extinção de usufruto por morte, por ausência de transmissão patrimonial, na forma da jurisprudência do TJDFT; e frisam que a tutela provisória pretendida não possui caráter irreversível, limitando-se a suspender a exigibilidade do crédito para resguardar a utilidade do provimento final. Os autos vieram conclusos no dia 10/02/2026. Examinando a pretensão de concessão da tutela provisória em uma terceira oportunidade, em cognição sumária, mais destacadamente o documento de id. n.o 260849807 (escritura pública de negócio jurídico de doação), constata-se que na doação realizada no ano de 2004 houve a transmissão da nua-propriedade (exclusivamente), com reserva de usufruto vitalício aos doadores. A referida escritura pública discriminou as repercussões patrimoniais do negócio jurídico gratuito: (i) nua-propriedade no valor de R$ 294.444,00 (cerca de 30%); e (ii) usufruto no valor de R$ 687.036,00 (cerca de 70%). Ainda, é possível notar que o ITCMD foi recolhido exclusivamente sobre a nua-propriedade, conforme consta expressamente na escritura, com base de cálculo de R$ 294.444,00. Logo, não houve exação, por parte da Fazenda Pública, sobre a integralidade do valor do imóvel, de modo que é coerente afirmar que tudo indica que o direito real de usufruto não foi tributado na origem, motivo pelo qual o Estado está exercendo atividades de fiscalização e cobrança do imposto no presente contexto de extinção do usufruto (o que exclui, em um primeiro momento, a versão da bitributação, pois o fato gerador do ITCMD está sendo aplicado sobre fração patrimonial diferente, que não havia sido alcançada pelo imposto anteriormente). Nesse sentido, resta ausente o fumus boni iuris, requisito essencial para a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional. Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração.” Não destoando dos dados constantes na escritura pública de doação com reserva de usufruto vitalícia que instrui a petição inicial (ID 260849807 do processo referência), sobreleva asseverar que o valor da nua-propriedade é geralmente inferior ao valor de mercado da propriedade plena, pois o nu-proprietário tem o título de dono, mas sem posse ou uso imediato do bem, enquanto o usufrutuário detém o direito de usar, morar e alugar o bem. Logo, a nua-propriedade e o usufruto dividem os direitos que recaem sobre o imóvel e, por consequência, dividem o valor do bem. Nesse aspecto, conquanto apresente variações em razão da idade do usufrutuário e outras circunstâncias, o valor da nua-propriedade equivale frequentemente a 2/3 (dois terços) do valor do imóvel, enquanto o usufruto equivale geralmente 1/3 (um terço) do valor do bem. Sem embargo dessa divisão, importa ressaltar que, no momento da formalização da doação gravada com usufruto, pode o ITCMD incidir sobre o valor total do imóvel ou apenas sobre o valor da nua-propriedade. Se a distinção dos valores que compõem o bem na doação com usufruto é considerada na definição da base tributável do ITCMD, há redução do imposto imediato quando este recair apenas sobre o valor da nua-propriedade (valor total do imóvel menos o valor do usufruto), gerando futuras consequências fiscais ao donatário, que se sujeita ao pagamento de imposto adicional quando consolidada a propriedade plena em razão da extinção do usufruto, como ocorre in casu. Na espécie, a doação em epígrafe atribuiu à nua-propriedade o valor de R$ 294.444,00 (duzentos e noventa e quatro mil e quatrocentos e quarenta e quatro reais), e ao usufruto o valor de R$ 687.036,00 (seiscentos e oitenta e sete mil e trinta e seis reais). O valor recolhido ao fisco no ato da doação teve como base tributável tão somente o valor da nua-propriedade, R$ 294.444,00 (duzentos e noventa e quatro mil e quatrocentos e quarenta e quatro reais). Não houve incidência do tributo sobre o valor global do imóvel, de modo a legitimar a tributação remanescente sobre o valor do usufruto quando ocorrer a consolidação da propriedade plena ao nu-proprietário pela extinção do usufruto no momento da morte do doador usufrutuário. Nesse sentido, colaciono jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITCMD. FATO GERADOR. DOAÇÃO COM RESERVA DE USUFRUTO. EXTINÇÃO DO USUFRUTO. BITRIBUTAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Imposto de Transmissão Causa Mortis ou Doação de Bens e Direitos, previsto no art. 155, inciso I do CF, é instituído pelos Estados e pelo Distrito Federal e tem como fato gerador a transmissão gratuita de patrimônio, seja em virtude do falecimento (causa mortis) ou de doação. 2. Na hipótese de doação e estipulação de usufruto, o ITCMD incide sobre 30% (trinta por cento) do valor venal do bem quando da transmissão da nua propriedade, e sobre 70% (setenta por cento) do valor venal do bem por ocasião da transmissão do direito de usufruto (art. 7o, §5o, da Lei Distrital 3.804/2006). 2.1. Assim, entende-se que o fato gerador do tributo é a doação e que, em razão da reserva de usufruto, o recolhimento do ITCMD se dá em duas etapas. 3. No caso, a cobrança do ITCMD por ocasião da extinção do usufruto não caracteriza bitributação, uma vez que, quando da doação, o recolhimento do imposto teve como base de cálculo a avaliação da nua propriedade do imóvel, não do valor venal do bem. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 2002373, 0718417-94.2024.8.07.0018, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/05/2025, publicado no DJe: 09/06/2025.) "DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ITCD. EXTINÇÃO DE USUFRUTO. DECADÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de afastamento da cobrança de ITCD em razão do fim do usufruto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a extinção do usufruto configura fato gerador do ITCD e se houve decadência do direito de constituição do crédito tributário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Embora a doação tenha ocorrido em momento anterior, a consolidação da propriedade dos nus-proprietários, ora apelantes, apenas ocorreu com o falecimento do co-usufrutário sobrevivente, em 6/9/2023. 4. O ITCD incide sobre o acréscimo patrimonial decorrente do fato descrito na norma, como recebimento de herança, legado ou doação de bens. No caso em exame, por ocasião da doação não foi cobrado o tributo sobre a totalidade do valor do bem. Assim, cabível a cobrança nesta última etapa da aquisição patrimonial. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Apelação conhecida e desprovida. Tese de julgamento: “1. É cabível a cobrança de ITCD após a extinção do usufruto, porquanto apenas nesse momento houve a concretização da doação e a declaração dos autores nesse sentido”. Dispositivos relevantes citados: Lei no 3804/2006, art. 2o, § 1o, § 3o, art. 3o, art. 10. CC, art. 1.225, inc. IV, art. 1.394, art. 1.410, inc. I, art. 1.411. CTN, art. 35. CPC, art. 1.012, § 3oCF/1988, art. 196; CPC/2015, art. 292. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0711408-57.2019.8.07.0018, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 02.09.2020, p. 10.09.2020.” (Acórdão 2011492, 0749483-98.2024.8.07.0016, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/06/2025, publicado no DJe: 26/06/2025.) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITCD. EXTINÇÃO DE USUFRUTO POR MORTE OU RENÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE TRANSMISSÃO OU FATO GERADOR. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença proferida em ação declaratória, que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência de relação jurídico-tributária relativa à incidência do ITCD sobre a extinção do usufruto de imóvel em razão da morte ou renúncia do usufrutuário. O apelante pleiteia a reforma da sentença ao argumento de que a extinção do usufruto configura fato gerador do ITCD, nos termos da CF e da Lei Distrital n. 3.804/2006.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelação preenche o requisito da dialeticidade recursal; (ii) estabelecer se a extinção do usufruto, por morte ou renúncia do usufrutuário, configura fato gerador do ITCD.III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A apelação deve ser conhecida, pois ataca de modo suficiente os fundamentos da sentença, atendendo ao requisito da dialeticidade. Preliminar rejeitada.4. A extinção do usufruto por morte incide na hipótese de incidência da Lei no 3.804/2006, art. 2o.5. O sistema normativo do Distrito Federal, amparado no art. 7o, § 5o, da Lei Distrital no 3.804/2006, estabelece a base de cálculo do ITCD em duas etapas, com incidência proporcional de 30% sobre a nua-propriedade no momento da transação com reserva de usufruto, e de 70% sobre o usufruto remanescente quando de sua extinção, afastando a alegação de bitributação. 6. O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios consolidaram entendimento de que o recolhimento diferido do ITCD em dois momentos distintos, com base de cálculo proporcional ao valor venal do bem, não caracteriza bitributação, pois há um único fato gerador que se perfectibiliza em duas etapas. 7. A Lei n. 3.804/2006 prevê a incidência do ITCD apenas em hipóteses de sucessão causa mortis ou doação. A renúncia ao usufruto constituído por título oneroso não tem hipótese de incidência correspondente, pois não se originou de doação e nem se configura como tal, uma vez que se trata de ato unilateral extintivo de direito real. 8. A exigência de ITCD nessa hipótese viola o princípio da legalidade. IV. DISPOSITIVO9. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF, art. 155, I; CTN, arts. 35 e 110; CC, art. 1.410, I; L. Distr. n. 3.804/2006, arts. 2o e 10. Jurisprudência relevante citada: STJ. AREsp n. 2.211.149, Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 07/12/2022; TJDFT. Acórdão 1943844, 0752384-73.2023.8.07.0016, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/11/2024, publicado no DJe: 22/11/2024.” (Acórdão 2026783, 0719295-19.2024.8.07.0018, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 15/08/2025.) “APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E TRIBUTÁRIO. DOAÇÃO DE BEM IMÓVEL EM VIDA. RESERVA DE USUFRUTO. MORTE DO DOADOR-USUFRUTUÁRIO. ITCD. FATO GERADOR. RECOLHIMENTO DIFERIDO. EXIGIBILIDADE. RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 7o, inciso II, §4o, da Lei no 3.804/2006, o recolhimento do ITCD ocorre em dois momentos distintos: o primeiro, por ocasião da doação com reserva de usufruto em benefício do doador; e o segundo, quando da extinção do usufruto. 2. Em se tratando de doação com cláusula de usufruto, incide o ITCD, na alíquota de 4% (quatro por cento), sobre 30% (trinta por cento) do valor venal do bem quando da doação do imóvel e instituição do direito real de usufruto e, posteriormente, com o falecimento do doador, incide o ITCD sobre os 70% (setenta por cento) restantes do valor do bem, totalizando 100% (cem por cento) do valor venal do imóvel, a rechaçar eventual hipótese de bitributação. 3. Negar esse entendimento significa admitir a possibilidade de um proprietário, que num primeiro momento realiza a doação apenas da nua-propriedade, recolhendo ITCD referente a 30% (trinta por cento) do valor venal do imóvel, e, somente após, transfere o usufruto, eximir-se do recolhimento da maior parte da exação devida (outros 70%) caso tivesse havido a transferência da propriedade plena originalmente. 4. Apelação conhecida e não provida.” (Acórdão 1943844, 0752384-73.2023.8.07.0016, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/11/2024, publicado no DJe: 22/11/2024.) “APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL E TRIBUTÁRIO. ITCD. FATO GERADOR. DOAÇÃO COM RESERVA DE USUFRUTO. FALECIMENTO DE UM DOS USUFRUTUÁRIOS. DIFERIMENTO DA EXIGÊNCIA DO RECOLHIMENTO. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DO VALOR RESIDUAL. EXTINÇÃO DO USUFRUTO. ART. 1410, INC. I, DO CÓDIGO CIVIL. NÃO OCORRÊNCIA. DESTINAÇÃO DA COTA-PARTE CORRESPONDENTE AO USUFRUTO EM FAVOR DE UM ÚNICO DOADOR. ANTECIPAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO EM RELAÇÃO AO SEGUNDO MOMENTO. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a ocorrência do fato gerador do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCD) diante da morte do usufrutuário que havia efetuado a doação de bem imóvel, com reserva de usufruto, em favor dos filhos. 2. O ITCD consiste em tributo atribuído aos Estados e ao Distrito Federal, cujas hipóteses de incidência abrangem, em síntese, os casos de transmissão de bens e direitos a título gratuito, nos moldes do art. 155, § 1o, inc. IV, da Constituição Federal. 3. O usufruto, como modalidade de direito real que concede o uso e a fruição de um bem a determinada pessoa, configura verdadeira restrição ao exercício pleno do direito de propriedade. 3.1. A doação de bem imóvel, com reserva de usufruto em favor dos doadores, gera o desdobramento dos poderes inerentes ao domínio entre os doadores, usufrutuários, e os donatários, nu-proprietários. 4. Verifica-se a ocorrência do fato gerador em razão da doação, bem como o desdobramento da propriedade por força da reserva de usufruto estabelecida em favor dos doadores. 4.1. Por essa razão é devido o diferimento da exigência do recolhimento do ITCD em 2 (dois) momentos: o registro da própria doação e a posterior extinção do usufruto. 5. Não é possível vislumbrar aqui a hipótese de bitributação. Basta observar que o desmembramento do recolhimento em 2 (dois) momentos distintos é efetuado com suporte em bases de cálculos distintas (trinta por cento e setenta por cento do valor venal do bem imóvel), que, somadas, resultam no montante correspondente ao valor venal do bem imóvel (cem por cento). 6. Isso não obstante, é perceptível que no caso em deslinde ainda não houve a extinção do direito real consistente no usufruto, situação que obsta, ao menos no presente momento, a cobrança do valor remanescente pela Fazenda Pública. 6.1. Após a morte de um dos doadores, houve, singelamente, a destinação da cota-parte correspondente ao usufruto em favor de um único doador, o impetrante. 7. A exigência do recolhimento do ITCD ocorre em dois momentos distintos, quais sejam, a doação com reserva de usufruto em benefício dos doadores, evento já verificado no presente caso, e a posterior extinção do usufruto, ainda não ocorrida. 7.1. O falecimento da ex-esposa do impetrante não tem aptidão para justificar a antecipação do recolhimento do imposto aludido em relação ao segundo momento, pois não se confunde com a hipótese de extinção do direito real aludido prevista no art. 1410, inc. I, do Código Civil. 8. Recursos conhecidos e desprovidos.” (Acórdão 1884207, 0719924-78.2023.8.07.0001, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/07/2024, publicado no DJe: 12/07/2024.) Por conseguinte, não se constata nesse exame prefacial fundamento fático ou jurídico apto a infirmar a r. decisão agravada, razão pela qual não se encontram presentes os requisitos cumulativos autorizadores do efeito suspensivo ativo vindicado. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 13 de março de 2026. Juíza Convocada GISELLE ROCHA RAPOSO Relatora